Tribunal: TJPA
Processo: 0012432-31.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012432-31.2012.8.14.0401

APELANTE: SAULO NAUAR PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0012432-31.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL (4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM)

APELANTE: SAULO NAUAR PANTOJA

REPRESENTANTES: THIAGO DE CARVALHO MACHADO e VITOR DE ASSIS VOSS - ADVOGADOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MERO ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (STJ, Sexta Turma, HC 588036/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2022).

2. O elemento subjetivo do crime de estelionato é o dolo, representado pela vontade livre e consciente de enganar alguém por qualquer meio fraudulento para obter vantagem indevida, em prejuízo alheio.

3. Não havendo nos autos provas capazes de indicar o dolo na ação do recorrente, ou seja, a sua intenção de obter vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, não há outro caminho senão o da absolvição.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para absolver o recorrente
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por
VIDEOCONFERÊNCIA
, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excel
entíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
SAULO NAUAR PANTOJA
contra a decisão do Juízo da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Belém
, que lhe condenou pelo delito tipificado no art. 171, caput, do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 272 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Consta da inicial que:

“(...) no dia 11/12/2010, a vítima firmou contrato com a empresa MOBYKASA de propriedade do ora Denunciado, por meio do qual ficou convencionado entre as partes a entrega de móveis feitos sob medida, mediante pagamento da quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais), conforme contrato as fls. 10-13.

A vítima cumpriu com o pactuado, realizando o pagamento da quantia acima estipulada, conforme comprova a documentação de fls. 21-30.

O ora Denunciado, no entanto, não realizou a entrega dos móveis até a presente data, apesar dos muitos anos decorridos.

A Vítima tentou por diversas vezes entrar em contato com o Denunciado e este sempre se oculta, evitando atender aos telefonemas ou quais quer outros meios de contato por e-mail.

Consta nos autos que a empresa, ainda, mudou de endereço diversas vezes e que tal não foi informado para a vítima. Tampouco o Denunciado apresentou informações acerca dos motivos que ensejaram o inadimplemento contratual, se limitando a dolosamente evitar contato com a vítima.

Observa-se que o denunciado à época possuía empresa funcionando na rua acima mencionada, porém ao ser cobrado acerca do cumprimento do contrato, encerra o ponto comercial, abre outro estabelecimento onde efetua novos contratos que também não foram cumpridos conforme ficha de ocorrência de fl. 57 e mais uma vez oculta-se, não sendo encontrado pelos consumidores.

Com a conduta acima, o denunciado obteve vantagem financeira e a vítima foi induzida e mantida em erro acerca da transação comercial realizada. (...)”

A denúncia foi recebida em 07/03/2013 (fl. 108).

As partes celebraram acordo extrajudicial de composição para pôr fim ao processo criminal, datado de 27/04/2015 (ID Nº 7785954 e 7785955), porém, o feito seguiu seu trâmite regular.

Em alegações finais, a Promotora de Justiça Viviane do Lobato Sobral manifestou-se pela improcedência da acusação e consequente absolvição do réu (id 7786148).

Apesar da manifestação ministerial, o magistrado
a quo
proferiu sentença condenando o indigitado na forma antes deduzida (id 7786158 e 7786160).

Inconformada, sua defesa interpôs a presente apelação (ids. 7786162, 7786166, 7786167, 7786178, 7786180 e 7786181) onde pede a reforma da sentença para:

1 – Preliminarmente, que seja reconhecida a violação ao sistema acusatório, na medida em que a acusação pediu a absolvição do réu e, ainda assim, o Juízo o condenou, merecendo reforma a decisão, para que seja reconhecida a não recepção do art. 385 do CPP pela CF/88 e, consequentemente, o recorrente seja absolvido;

2 – No mérito, que o recorrente seja absolvido nos termos do art. 386, III ou VII do CPP, por ausência de tipicidade formal e material, vez que o recorrente não agiu com dolo específico e nem empregou meios fraudulentos para atingir seu intento, não havendo provas que apontem em sentido contrário;

3 – Alternativamente, que seja reformada a dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (id 7786185), o Promotor de Justiça Luiz Márcio Teixeira Cipriano manifestou-se pelo
provimento
do recurso, para que o recorrente seja
absolvido
ou que seja
reformada a dosimetria
da sua pena.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo conhecimento e
provimento
do apelo, para que o recorrente seja
absolvido
(id 8612767).

O feito retornou ao meu gabinete em 23/04/2022.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 11/07/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

A defesa pede, em suma, a absolvição do recorrente e, alternativamente, a redução da pena a ele imposta.

Tem razão, em parte, a defesa.

Inicialmente, no que se refere à alegação de violação ao sistema acusatório, sem a necessidade de maiores delongas, tenho que o argumento não prospera.

É cediço que o fato de o Ministério Público requerer a absolvição do acusado não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal.

É o que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA SUSCITADA CONCOMITANTEMENTE NESTE FEITO E EM RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PRETÉRITA NÃO RESOLUTIVA DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA PELO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MANIFESTAÇÃO QUE NÃO VINCULA O JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...)

2. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

4. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die” a eficácia, ad referendum do Plenário, da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". (...) (STJ, Sexta Turma, HC 588036/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2022)

Noutro giro, no que se refere ao mérito da demanda, a absolvição do recorrente é medida que se impõe, na medida em que não restou provada nos autos o dolo de ludibriar, inerente ao tipo imputado.

Como muito bem pontuado pelo Procurador de Justiça,
embora a materialidade, consistente no prejuízo patrimonial suportado pela vítima, esteja demonstrada nos autos, através do contrato de prestação de serviço e comprovantes de pagamento, e a autoria pela confissão em juízo do ora apelante, é necessário, para a concretização do delito de estelionato, que tenha havido dolo específico de causar prejuízo à vítima quando da prática da conduta. In casu, o que se revelou, através do depoimento da vítima em juízo, foi que a empresa faliu e deixou de cumprir o contrato estabelecido e, mesmo depois de um acordo extrajudicial, não devolveu a totalidade da quantia paga, mas em nenhum momento houve má-fé ou intenção de locupletar-se causando prejuízo à vítima
.

Relevante a transcrição de parte da oitiva da vítima, MARIA LUIZA LOPES TAPPEMBECK, em juízo. Vejamos:

“(...) foi procurada por uma funcionária da empresa, Sra. Raimunda, que insistentemente ofereceu os serviços da empresa; que fez a compra no valor de R$ 30.000,00; que deu R$ 15.000,00 em dezembro e o restante em 10 (dez) parcelas de R$ 1.500,00, na condição de que assim que entregassem o imóvel, eles montariam os modulados; que a Leal Moreira atrasou a entrega do imóvel, mas sempre entrava em contato com a funcionaria Rai; que tomou conhecimento que a empresa teria falido e não teria como cumprir com a entrega dos modulados; que procurou a empresa e como não conseguiu falar com o proprietário procurou a polícia;
que fez um acordo com o proprietário para ele pagar em 60 (sessenta) parcelas de R$ 500,00 o prejuízo, que o proprietário vem cumprindo o acordo, mas está em débito em 3 parcelas
; que quer que ele efetive o pagamento e cumpra o acordado;
que ele não agiu de má-fé; que ele faliu; que a empresa estava bem instalada
; que não procurou saber sobre a empresa;
que o acordo vem sendo cumprido
; que desconhece se a empresa não cumpria seus contratos; que comprou os modulados através da vendedora Rai;
que nunca sentiu que a empresa queria lhe enganar para pegar seu dinheiro
; que teve contato com o advogado da empresa; que esteve no escritório do advogado que justificou a situação de falência; que foi à polícia por falta de informação;
que nunca sentiu que houve má-fé ou houve a intenção de se locupletar
; que foi feito um acordo com o acusado, de 60 (sessenta) parcelas de R$500,00; que o acusado já pagou 13 (treze) parcelas; que atrasou o pagamento. (...)” (destaquei) (ID nº 7785957)

O recorrente, por sua vez, ao ser interrogado, confirmou ao juízo os relatos da vítima, porém, afirmou que, como está desempregado, não pôde cumprir o acordo de devolver o que lhe foi pago pela vítima, que conseguiu pagar apenas 15 (quinze) parcelas do acordo (ID Nº 7786127 – mídia).

Como se vê, no caso dos autos, resta configurado ilícito civil, decorrente de um negócio jurídico frustrado, mas não o crime de estelionato, vez que não há provas capazes de comprovar o dolo, ou seja, que o recorrente agiu mediante ardil, visando obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima, não havendo outro caminho senão o da absolvição.

Nesse sentido:

“(...) 6. Embora direito civil e penal tutelem o patrimônio, tem-se que apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário do direito penal. Nessa linha de intelecção, à míngua da efetiva demonstração da fraude e do erro, a conduta do paciente se revela atípica, não autorizando, portanto, a intervenção do Direito Penal. (...)” (STJ, Quinta Turma, HC 676483/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/08/2021)

Por todo o exposto, alinho-me ao Parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para absolver o recorrente, nos termos da fundamentação, restando prejudicados seus demais argumentos.

É o voto.

Belém, 20 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/09/2022